Tribunal: TJDFT
Processo: 0741616-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741616-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO ANTONIO RAMOS LOPES AGRAVADO: LJ PECAS E SERVICOS LTDA, VERA LUCIA DE QUEIROZ LOPES REPRESENTANTE LEGAL: LUCIO EDUARDO DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Mediante detido cotejo dos autos, observa-se que a advogada do agravante – Dra. Mayara Kelly Texeira de Castro – OAB/DF no 50299-A – não foi intimada acerca do pronunciamento de ID 67963946, de 23/01/2025. Apensas a Defensoria Pública na Curadoria Especial. Tendo em conta esta ausência e que até o momento não foi regularizada a habilitação do respectivo espólio, do(s) sucessor(es), ou, se for o caso, do herdeiro(s) da parte falecida no curso do processo, DETERMINO QUE SEJA PROCEDIDA A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE (ALBERTO ANTONIO RAMOS LOPES), por meio da advogada que assina a peça do recurso à baila (Dra. Mayara Kelly Texeira de Castro – OAB/DF no 50299-A), para dar-lhe ciência do despacho de ID 67963946 e para que promova a devida sucessão processual pelo inventariante, sucessor(es) ou herdeiro(s), à inteligência do preconizado nos arts. 110, 313, § 1o, 687 e seguintes, todos do Código de Processo Civil (CPC), no prazo assinalada no aludido despacho, oportunidade, na qual poderá requerer o que entender de direito, sob pena de perda de sua inércia implicar na extinção do feito, de acordo com o regramento legal aplicável à espécie. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator